Tribunal: TJDFT
Processo: 0725109-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PAGAMENTO. REEMBOLSO. PROPRIEDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer em conformidade com a Teoria da Asserção, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na petição inicial e a pertinência subjetiva com as provas constantes dos autos.
2. Identificado o condutor responsável pela infração de trânsito, cujo pagamento foi efetivado pelo atual proprietário com o intuito de viabilizar a livre disposição sobre o veículo adquirido, a sua legitimidade passiva está configurada. Preliminar rejeitada.
3. Aquele que comete ato ilícito, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violando o direito ou causando dano a terceiro, ainda que exclusivamente moral, deve reparar as suas consequências (CC, art. 186 e art. 927).
4. Constatando-se que a infração de trânsito é anterior à transferência de propriedade perante o órgão de trânsito e impediu a expedição do documento obrigatório para a circulação do veículo, o pagamento providenciado pelo titular do bem deve ser ressarcido, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.